Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Dano. Resistência. Desacato. Liberdade de expressão e pensamento. Convenção Americana de Direitos Humanos. Consunção. Concurso material.
1 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, que não é afastado pela Convenção Americana dos Direitos Humanos.
2 – Existe consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 – Não há consunção entre os crimes de dano, desacato e resistência se um não é meio necessário, etapa de preparação ou execução dos outros crimes.
4 - Ocorre concurso material se os crimes de dano, desacato e resistência foram cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos.
5 – Apelação não provida.